Tribunal: TJSP
Processo: 0019795-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mal colunar – Laudo pericial que atesta existência de nexo concausal e incapacidade laborativa total e temporária – Sentença que condena o INSS ao restabelecimento do auxílio doença até o período pós cirúrgico – Pretensão recursal do autor pela retroação do termo inicial à data da primeira alta médica – Parecer médico oficial que não reconhece a manutenção da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mal colunar – Laudo pericial que atesta existência de nexo concausal e incapacidade laborativa total e temporária – Sentença que condena o INSS ao restabelecimento do auxílio doença até o período pós cirúrgico – Pretensão recursal do autor pela retroação do termo inicial à data da primeira alta médica – Parecer médico oficial que não reconhece a manutenção da incapacidade no período pleiteado – Apelo improvido nessa parte.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do autor.